Tribunal: STF
Processo: ARE 1513026
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO NO MÁXIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ARAUÁ/SE. VERBAS TRABALHISTAS. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ARAUÁ/SE. PLEITO AUTORAL DE 13º SALÁRIO RELATIVOS PERÍODO COMPREENDIDO DE JULHO/2017 A AGOSTO/2019. CARGO EM COMISSÃO. VÍNCULO LABORAL SUBMETIDO AO REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DURANTE O PERÍODO LABORADO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE INCUMBIA AO MUNICÍPIO (ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC). RESTITUIÇÃO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS, CONFORME ART. 39, § 3º DA CRFB. MITIGAÇÃO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. SENTENÇA MANTIDA NOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Doc. 8, p. 1-2, destaquei)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Arauá/SE apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, incisos II e V, § 2º, e 39, § 3º, da Constituição da República (Doc. 9).



    Nayanne Grazielle Vieira apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 10).



    A Presidência da Turma Recursal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que não haveria tópico devidamente fundamentado de repercussão geral e encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 11).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    O acórdão ora recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, que se consolidou no sentido de que o servidor público ocupante de cargo em comissão faz jus ao pagamento do décimo terceiro. Por oportuno, menciono, à guisa de exemplo, as decisões proferidas nos autos do ARE 1.151.667, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/08/2018; do ARE 1.236.700, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 15/10/2019; do ARE 1.360.303, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/02/2022; e do ARE 1.386.313, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/06/2022, que porta a seguinte ementa:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. PAGAMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no máximo legal no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente